Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706368-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora